Tribunal: TJES
Processo: 5004617-50.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reconhecimento / Dissolução; Cerceamento de Defesa; Nulidade - Citação Sem Observância das Prescrições Legais
Data de julgamento: 2023-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004617-50.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIUS FERNANDES LIMA

AGRAVADO: ROBERTO NEVES DE CARVALHO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE PROCESSUAL APÓS CITAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. CITADA RELATIVAMENTE INCAPAZ. NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA COMO CURADOR ESPECIAL. APRESENTAÇÃO DA DEFESA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A ausência de intimação do recorrente não implicou efetivo prejuízo à defesa,tendo em vista que, na origem, o julgador singular nomeou a Defensoria Pública Estadual para atuar na condição de curadora especial em favor da parte assistida pelo causídico agravante. 2. No caso, tratando-se a requerida, de pessoa considerada “mentalmente incapaz” para a realização dos atos da vida civil, razão pela qual, o douto magistrado, acertadamente, na forma do art. 245 caput e § 5º do CPC, determinou que a citação fosse realizada na pessoa de seu curador. 3. Regularidade do proceder do magistrado na instância primeva, seja porque atuou em conformidade com a disposição contida no art. 231, II, do CPC, seja porque, após regular citação na pessoa do curador, incumbiria a este constituir patrono para representar a ré em juízo, entretanto, quedou inerte, deixando de acostar ao feito instrumento procuratório de causídico com poderes para a apresentação da peça defensiva, fato que resultou na nomeação da Defensoria Pública para o exercício da curadoria especial e, notadamente, para efetiva defesa dos interesses da pessoa interditada. 4. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 2673384) interposto por
MARIUS FERNANDES LIMA,
contra decisão (ID 2673393), proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Família de Serra, que nos autos da “Ação de reconhecimento de união estável”, tombada sob o nº 0018991-17.2019.8.08.0048, afastou a alegação de nulidade da citação.

Nas razões do recurso (ID 2673384), o agravante sustenta, em breve síntese, que: (i) o ato citatório é inválido, porquanto, nos termos do art. 280 do CPC, praticado sem a observância das prescrições legais; (ii) a contestação constitui peça fundamental de defesa e única oportunidade para defesa; (iii) em que pese a ausência de instrumento procuratório, o juízo “a quo” reconheceu o patrono nas 02 (duas) sessões de mediação, de modo que deveria ter sido intimado, via DJe, para apresentar contestação para, a partir daí, contar-se o prazo para a oferta de defesa; e (iv) o prazo para resposta não deveria iniciar-se da juntada aos autos do mandado de citação, pois “não há como obrigar o advogado a passar 108 (cento e oito) dias verificando o andamento do processo para saber quando o Sr. Oficial de justiça vai devolver o mandado nos autos, para que assim passe a contar o prazo para exercer o pleno direito de defesa”.

Baseado no exposto, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, pelo seu conhecimento e provimento, para serem declarados nulos os atos processuais realizados a partir da juntada da citação aos autos.

Decisão ID 2823876 indeferindo a liminar pleiteada.

Apesar de devidamente intimado o agravado não apresentou contrarrazões recursais, conforme consta na certidão de ID 4231616.

Parecer do douto Procurador de Justiça de ID 4266965, pelo improvimento do agravo.

Os pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, I, CPC), encontram-se aparentemente preenchidos e, por não ser caso, em princípio, de julgamento monocrático com base no artigo 932, III e IV, do atual Código de Processo Civil, procedo à análise do pleito recursal elaborado pela agravante.

De acordo com o artigo 932, II, primeira parte, c/c artigo 1.019, I, do estatuto processual, o relator, a quem incumbe apreciar o pedido de tutela provisória formulado em recurso, poderá atribuir-lhe efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Os requisitos que justificam a concessão de tutela provisória qualificada pela urgência, por sua vez, são aqueles previstos no artigo 300 do estatuto processual, que pressupõem a convergência (i)de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado com (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Trata-se, na origem, de Ação de reconhecimento de união estável post mortem ajuizada por Roberto Neves de Carvalho, ora agravado, em decorrência do falecimento de Vera Lúcia Fernandes Ribeiro, sua falecida esposa, que por sua vez era genitora da menor Camila Ribeiro Fernandes Lima, relativamente incapaz, sendo assistida por seu genitor Marius Fernandes Lima, ora agravante.

O presente agravo tem como objetivo a anulação dos atos processuais a partir da juntada do mandado de citação de Camila aos autos, que ocorreu no dia 28 de maio de 2021, por falta de intimação do seu advogado.

Sua insurgência decorre do fato de a Defensoria Pública Estadual ter sido chamada para promover sua assistência judicial depois de o juízo a quo haver identificado o transcurso do prazo para contestação sem a efetivação desse ato indispensável à defesa processual.

Aduz que possuía advogado e este, embora ainda não estivesse formalmente habilitado nos autos, já era conhecido da serventia judicial, tendo em vista a sua prévia participação em sessão de mediação, acompanhando a assistida. Em vista disso, sustenta que teria o direito de ter seu patrono intimado acerca da juntada do mandado de citação aos autos, pois, em suas palavras,
“[...] não há como obrigar o advogado a passar 108 (cento e oito) dias verificando o andamento do processo para saber quando o Sr. Oficial de Justiça vai devolver o mandado nos autos, para que assim passe a contar o prazo para exercer o pleno direito de defesa”.

Inicialmente, no que concerne à alegação de nulidade por violação ao art. 5º, LV, da CF/88, decorrente da ausência de intimação do agravante, por meio do Diário da Justiça eletrônico (DJe), para a oferta de contestação, compreendo que a ausência de efetivo prejuízo implica em óbice ao acolhimento de tal pretensão. Isso porque a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça
“[...] tem iterativamente assentado que a decretação de nulidade de atos processuais depende de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, por prevalência do princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief) [...]
(STJ, AgInt no AREsp 891.141/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/11/2019, DJe 11/11/2019).

Desse modo,
"[...] mesmo nas hipóteses em que se configuram os vícios mais graves, como é a nulidade por falta de intimação pessoal do curador especial, eles serão reconhecidos somente quando devidamente demonstrado o prejuízo suportado pela parte, em homenagem ao princípio da pas de nullité sans grief"
(REsp n. 1.795.395/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 6/5/2021)

Nesse aspecto, enfatizo que o recorrente fundamenta a ocorrência do vício supostamente ensejador de nulidade do “decisum” impugnado no fato de não ter sido intimado para a oferta da contestação. Ocorre, contudo, que, na hipótese, a ausência de intimação do recorrente não implicou efetivo prejuízo à defesa,tendo em vista que, na origem, o julgador singular nomeou a Defensoria Pública Estadual para atuar na condição de curadora especial em favor da parte assistida pelo causídico agravante.

Além disso, embora a irregularidade da representação processual por ausência de procuração constitua vício sanável nas instâncias ordinárias, cumpre enfatizar que, “in casu”, nem mesmo a ausência de intimação para sanar tal vício milita em favor da probabilidade do direito alegado pelo agravante.

Nesse sentido:
“É pacífico o entendimento de que a irregularidade da representação processual por ausência de procuração constitui vício sanável nas instâncias ordinárias. Uma vez cumprida a diligência, restam sanado o vício e convalidados os atos praticados.”
(TJES, Classe:Agravo de Instrumento, 024179004569, Relator:DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/06/2018, Data da Publicação no Diário: 06/07/2018)

Isso porque, na hipótese vertente, o magistrado “a quo” verificou tratar-se a requerida, Camila Ribeiro Fernandes Lima, de pessoa considerada “mentalmente incapaz” para a realização dos atos da vida civil, razão pela qual, acertadamente, na forma do art. 245 caput e § 5º do CPC, determinou que a citação fosse realizada na pessoa de seu curador.

Como bem salientou o douto Procurador de Justiça,
“não há controvérsia de que a citação ocorrera de forma regular. A pessoa demandada na ação matriz, porque relativamente incapaz, foi citado na pessoa de seu curador, nos termos do artigo 245, § 5º, do Código de Processo Civil. Assim, a suposta nulidade adviria exclusivamente do fato de seu patrono não ter sido intimado da juntada do mandado de citação aos autos, em outras palavras, intimado para se habilitar formalmente no processo e apresentar a contestação”.

Ressalto, portanto, que a requerida foi regularmente citada, na pessoa do curador sem, contudo, apresentar a pertinente peça defensiva e, ainda, que, na sequência, em observância ao disposto no art. 72, I, do CPC, o julgador monocrático nomeou a Defensoria Pública Estadual para o exercício da curatela especial, sobrevindo, por conseguinte, a oferta de contestação por negativa geral, o que não é vedado pela lei processual posto que o ônus da impugnação específica não se aplica ao curador especial, na forma do art. 341, parágrafo único, do CPC.

Corroborando a regularidade do proceder do magistrado quanto ao dever de nomeação de curador especial à parte incapaz que, a despeito de devidamente citada, por meio do seu representante legal, é revel, segue a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDIÇÃO. NOMEAÇÃO DE CURADORA PROVISÓRIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. Agravo de instrumento. Interdição. Nomeação de curadora provisória. Efeito suspensivo indeferido. Ausente fundamento para a imediata nomeação de curador especial. Observância do trâmite processual. Não cabe ao Ministério Público defender os interesses da interditanda. Atuação como fiscal da ordem jurídica. Defensoria Pública que deve ser nomeada como curador especial, ante eventual inércia da interditanda. Art. 72 do CPC. Doutrina e jurisprudência. Recurso provido em parte. (TJSP; AI 2067312-56.2023.8.26.0000; Ac. 16687121; São Paulo; Décima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. J.B. Paula Lima; Julg. 25/04/2023; DJESP 28/04/2023; Pág. 4931)

Constata-se a regularidade do proceder do magistrado na instância primeva, seja porque atuou em conformidade com a disposição contida no art. 231, II, do CPC, seja porque, após regular citação na pessoa do curador, incumbiria a este constituir patrono para representar a ré em juízo, entretanto, quedou inerte, deixando de acostar ao feito instrumento procuratório de causídico com poderes para a apresentação da peça defensiva, fato que resultou na nomeação da Defensoria Pública para o exercício da curadoria especial e, notadamente, para efetiva defesa dos interesses da pessoa interditada.

Ademais, fosse válida a habilitação do digno patrono e - para além - estivesse correto o ato citatório inicial, seria o caso de se aplicar a regra do artigo 335, inciso I do CPC, de modo que o prazo para contestar teria curso da audiência de mediação e, portanto, igualmente ultrapassado. E na audiência de mediação, inclusive, o patrono recusou-se em receber a contra-fé, ciente da incapacidade postulatória face à patologia que acomete a cliente. Portanto, escorreita a reiteração do ato citatório e a decretação de revelia após a inércia do curador em nomear defensor, não se vislumbrando, no caso, cerceamento ao direito de defesa da parte, tampouco razão para a invalidação do ato citatório.

Isto posto, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, em seu mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão ora vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Desembargador

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 28/08/2023 às 16:33:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47472728082023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR